Tribunal: TJDFT
Processo: 0716683-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO. INDEVIDO. INDÉBITO. REPETIÇÃO. RESTITUIÇÃO. FORMA. SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se as questões de fato e de direito pertinentes à causa foram analisadas, com expressa indicação dos motivos adotados para o alcance de determinada conclusão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. O consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, devidamente atualizado, exceto em caso de engano justificável. A restituição ocorrerá de forma simples, entretanto, quando o engano justificável da instituição financeira estiver configurado.
3. O dano moral decorre de uma violação de direito da personalidade, atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da personalidade. A prova da ofensa aos direitos da personalidade é necessária para que a reparação devida dos danos morais seja imposta.
4. A ausência de prova do fato violador dos direitos da personalidade impede o prosseguimento na análise dos demais requisitos da configuração de dano moral e inviabiliza a fixação da consequente reparação pecuniária.
5. Apelação parcialmente provida.